Tribunal: TJMT
Processo: 0002091-70.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002091-70.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDIR JOSE FERREIRA - CPF: 411.360.201-87 (APELANTE), MILCA GONCALVES VIOLA - CPF: 004.482.531-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA – NÃO APLICAÇÃO DE
SURSIS
PROCESSUAL –
ART. 89 DA LEI N.o 9.099/95 – VIABILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL À PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 337 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – PRÉVIA ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE ANULADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE, SOMENTE EM RELAÇÃO A SEGUNDA APELANTE

– MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, e segundo a Súmula 337 do STJ, é cabível a suspensão do processo condicional do processo na procedência parcial da pretensão punitiva.
In casu
, a segunda apelante preenche todos os requisitos, portanto anula-se a condenação decretada na sentença em relação a segunda recorrente, determinar que o Ministério Público de primeiro grau seja ouvido sobre a proposta do
Sursis
processual.

Os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 2091-70.2016.811.0018, (Cód. 80323), que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na qual
Valdir José Ferreira
, condenado pelo art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto

e 10 (dez) dias-multa; e
Milca Gonçalves Viola
, condenada pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 129, §9o, do CP, à pena de 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como, a ser cumprido em regime aberto, e ambos absolvidos da conduta tipificado no art. 16, da Lei no 10.826/03 . (Id. 15202988 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteiam a absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP, tendo como atípica as condutas, pois não restou comprovado terem os recorrentes lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja a segurança coletiva, bem como, subsidiariamente, pugna pela concessão de isenção de custas processuais aos apelantes, por serem beneficiários de justiça gratuita. (Id. 15203456)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 15203458)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se preliminarmente pela nulidade da sentença, visto que não foi oferecido a suspensão condicional do processo, assim sintetizando: (Id. 21678452)

SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/03 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
Milca Gonçalves Viola
e
Valdir José Ferreira
, foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto

e 10 (dez) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 15201987 e 15201989)

“
FATO I:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 16 de abril de 2016, na residência localizada na Chácara Conquista, Gleba Taquaral, km 03, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Juara/MT, os denunciados
MILCA GONÇALVES VIOLA
e
VALDIR JOSÉ FERREIRA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, possuíam, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, nas mesmas circunstâncias acima relatadas, os denunciados
MILCA GONQALVES VIOLA
e
VALDIR JOSE FERREIRA
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, recarregaram, sem autorização legal, munições de uso permitido.

DESCRIÇÃO
FÁTICA
:

Consoante apurado, na data dos fatos, policiais civis se deslocaram até a residência dos denunciados, os quais são casados entre si, a fim de cumprir um mandado de basca e apreensão expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, nos autos n° 1102-64.2016.811.0018, código Apolo n° 780217.

Demonstrou-se que no interior do imóvel, lograram encontrar, dentro de um guarda-roupa, duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 32, número 136395, de propriedade de VALDIR, e uma garrucha, calibre .22, marca Rossi, número c70912, de propriedade de MILCA, além de 32 munições de calibre .22LR, O8 cartuchos em plastilina calibre 20 intactos, 01 cartucho metálico de calibre 20 deflagrado, 01 cartucho em plastilina de calibre 28 intacto, 06 cartuchos em plastilina de calibre 32 intactos, 04 cartuchos metálicos de calibre 36 deflagrados, 03 cartuchos em plastilina calibre 28 carregados artesanalmente, 01 cartucho em plastilina calibre 28 deflagrado, 01 cartucho metálico de calibre 32 deflagrado, 03 cartuchos metálicos de calibre 36 carregados artesanalmente, 05 frascos de chumbo, 02 frascos de espoletas, 01 frasco de espoletas e outros apetrechos, conforme Termo de Apreensão de f. 34.

Segundo apurado, os denunciados confirmaram a propriedade das mencionadas armas e munições, bem como disseram que as possuíam sem qualquer registro ou autorização legal.

Submetidas a teste, constatou-se que os instrumentos de fogo são eficazes para efetuarem disparos (fls. 32/33).

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual
oferece denúncia em face de
MILCA GONCALVES VIOLA
e
VALDIR JOSE FERREIRA
, como incursos no artigo l2, caput, da Lei n.o l0.826/03, requerendo que recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação”.

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a procuradoria, através do i. Procurados de Justiça designado, a nulidade da sentença dos apelantes, visto que são primários e de bons antecedentes, concedendo o direito da suspensão condicional do processo.

Pois bem. O artigo 89,
caput
, da Lei no 9.099/1995, dispõe:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, poderá propor a suspensão do processo, por dois anos a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal)”.

A suspensão condicional do processo, instituto despenalizador, rege-se principalmente pelo princípio da oportunidade regrada, ou seja, em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei, pode o Ministério Público, titular da ação penal, dispor da
persecutio criminis
para propor alguma medida alternativa, não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas de ato discricionário do
Parquet
.

Vejamos:

“Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): natureza consensual: recusa do Promotor: aplicação, mutatis mutandis, do art. 28 C. Pr. Penal. A natureza consensual da suspensão condicional do processo - ainda quando se dispense que a proposta surja espontaneamente do Ministério Público - não prescinde do seu assentimento, embora não deva este sujeitar-se ao critério individual do órgão da instituição em cada caso. Por isso, a fórmula capaz de compatibilizar, na suspensão condicional do processo, o papel insubstituível do Ministério Público, a independência funcional dos seus membros e a unidade da instituição é aquela que – uma vez reunidos os requisitos objetivos da admissibilidade do sursis processual (art. 89 caput) ad instar do art. 28 C. Pr. Penal - impõe ao Juiz submeter à Procuradoria-Geral a recusa de assentimento do Promotor à sua pactuação, que há de ser motivada”. (HC 75343/MG, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDAPERTENCE, DJ 12.11.1997, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001)

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

“trata-se de um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, proporcionando a suspensão do curso do processo, após o recebimento da denúncia, desde que o crime imputado ao réu não tenha pena mínima superior a um ano, mediante o cumprimento de determinadas condições legais, com o fito de atingir a extinção da punibilidade, sem necessidade do julgamento do mérito propriamente dito. É denominado, também, de sursis processual." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. São Paulo. RT,2008, p. 782).

A Lei 9.099/95, em seu artigo 89, possibilita ao Ministério Público propor a suspensão do processo quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 da Lei Material Penal. Assim temos que a iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Não obstante o momento para a proposta seja logo com o oferecimento da denúncia, que é o ato processual que delimita a acusação imputada ao réu, o Superior Tribunal de Justiça amenizou o rigor dessa interpretação.

Com a publicação do enunciado da Súmula 337, passou a admitir que ela seja feita também quando haja a desclassificação do crime ou caso de procedência parcial da pretensão punitiva, ocasião em que se vislumbra o presente caso.

Vejamos:

"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva."

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ACUSADO DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8069/1990. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE SURSIS PROCESSUAL. SÚMULA 337/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, "Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)". 2. De acordo com o enunciado n. 337, da Súmula do STJ, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 3. Havendo a procedência parcial da pretensão punitiva, enquadrando-se o crime entre aqueles que admitem a suspensão condicional do processo, é dever do magistrado encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público, a fim de que este avalie a possibilidade de propor o benefício despenalizador. 4. Em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, ainda que a matéria não tenha sido devidamente prequestionada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1788501/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 10 DA LEI No. 7.347/85. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO ANTE A OMISSÃO AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, RELACIONADOS AO INQUÉRITO CIVIL (PRIMEIRO FATO) E AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TERCEIRO FATO). ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. PROBLEMAS JÁ SOLUCIONADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 8. Constatando a procedência parcial da denúncia e tendo sido mantida a condenação somente em relação ao primeiro fato da denúncia, em que foi fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, é de se determinar o retorno ao Juízo singular a fim de analisar a possibilidade do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, conforme Súmula 337 do STJ 9. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para afastar apenas a condenação do terceiro fato narrado na denúncia diante da atipicidade, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantidas as demais cominações da condenação, e ainda determinar o retorno dos autos à instância singular para que seja examinada a possibilidade do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, consoante a Súmula 337 do STJ. (HC 367.376/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No vertente, o Juízo sentenciante o absolveu os apelantes do delito do art. 16, parágrafo único, VI, da Lei no 10.826/2003, condenando-os apenas no crime do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, portando deu procedência parcial à pretensão punitiva.

In casu
, o apelante Valdir José Ferreira não faz
jus
ao referido benefício, visto que responde a outra ação penal de no 1564-55.2015.811.0018, código: 70600 em andamento, estando em fase de recurso, logo não preenche todos os requisitos subjetivos para a concessão da benesse.

Todavia, em relação à apelante Milca Gonçalves Viola, porquanto, restando apenas a prática do crime do art. 12, da Lei no. 10.826/03, e assim deveria ter sido oportunizado ao Órgão Ministerial realizar a proposta de suspensão condicional do processo, em razão da recorrente fazer
jus
a referido benefício, pois preenche todos os requisitos para o benefício.

Assim, em conformidade com sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, e por força de sentença que reconheceu a procedência parcial da pretensão punitiva, a aplicação do art. 89, da Lei no. 9.099/95, fica condicionada à prévia proposta do Ministério Público, sob pena de nulidade processual por vício de forma (art. 564, IV, do CPP)

Nestes termos, acolho parcialmente a preliminar da i. Procuradoria, e determino que transitado em julgado a presente, sejam os autos remetidos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, para que formule a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei no 9.099/95, anulando a pena privativa de liberdade imposta a apelante
Milca Gonçalves Viola
.

MÉRITO.

Analiso agora o presente recurso em relação ao apelante
Valdir Jose Ferreira
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Valdir José Ferreira
, pelo art. art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 (um) ano de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto

e 10 (dez) dias-multa.

A materialidade do delito em tela encontra-se devidamente demonstrada por meio auto de prisão em flagrante delito de (Id. 15201991), Termo de Apreensão (Id 15202545), boletim de ocorrência (Id. 15202452), laudo pericial (Id 15202453), além dos depoimentos das testemunhas, prestados na fase extrajudicial, confirmados em Juízo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada a ele, sobretudo, porque confessou a prática delitiva.

Sua tese de atipicidade da conduta improcede.

Destaca-se que o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização possua arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Ressalte-se que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NO REGIMENTAL. ATIPICIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ÓRGÃO JULGADOR NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Atipicidade dos crimes de perigo abstrato, delitos de mera conduta: desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1592038/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA.POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS.NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Além disso, resta evidente nos autos o dolo do apelante de possuir arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valdir José Ferreira
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020